Tribunal: TJMT
Processo: 1020327-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020327-34.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MARCELÂNDIA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: JOSÉ ARMANDO MACHADO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública ambiental cumulada com pedido de antecipação de tutela proposta contra José Armando Machado, indeferiu a liminar.
Assegura que “o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente teria flagrado, no local em que está situada a Fazenda Três Rios, leiras em queima, além de uma área carbonizada no total de 18,45 ha, de modo que fora autuada, por meio do Auto de Infração n. 9171716-E, de 03/08/2017, por ‘Fazer uso do fogo em área agropastoril de 18,46ha em desacordo com a portaria ministerial n. 105 2017 inciso 1 e 2’. Consta, ainda, que a área objeto de autuação se encontrava, no momento dos fatos, inscrita no Cadastro Ambiental Rural n. MT157184/2018, de propriedade do agravado.”.
Assevera que “não se trata de intervenção indevida nas atividades econômicas, pois se trata de atividade irregular, quando exercida no local onde houve a supressão de vegetação de forma irregular e ilegal, já que não houve autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental e estão em desacordo com as normas de proteção ao meio ambiente”.
Afiança que “quaisquer atividades econômicas desenvolvidas pelo agravado sem licença ou regularização da área violará frontalmente diversos dispositivos constitucionais, bem como inúmeros dispositivos infraconstitucionais, sendo lícita a intervenção estatal a fim de cessar os danos ambientais e garantir efetiva proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.
Afirma que, “há a necessidade da inscrição da demanda na matrícula do imóvel”, mormente porque “as obrigações ambientais e os danos ambientais ocorridos no imóvel têm natureza de obrigações propter rem, sendo necessário que esta ação seja inscrita no registro de imóvel, por forca do que dispõe e o art. 167, I, ‘21’, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos)”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.
Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado 03.08.2017 quando foi lavrado o auto de infração n. 9171716-E. Na época, não houve o embargo da área em questão, o que significa dizer que o requerido pode continuar a desempenhar atividades na propriedade, não existindo qualquer notícia que houve reiteração da conduta.
Nada obstante a gravidade do fato e a presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade do requerido, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.
Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pelo IBAMA em agosto de 2017.
Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área com a atividade agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que o requerido esteja utilizando para proveito próprio da área em questão.
Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa.
De sua vez, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula dos bens afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, bem como no Cadastro Ambiental Rural-CAR, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
4. Tendo em vista o interesse da parte autora em conciliar. Paute-se audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora.
5. Intime-se a parte autora, para comparecimento. Cite-se a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).
A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8o, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9o, NCPC).
6. Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).
Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5o do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.
7. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC).
8. Restando infrutífera a conciliação e vencido o prazo para contestação e impugnação, voltem conclusos.
9. Diligências necessárias. [...]. (Id. 108747978 – fls. 20/22).
De início, anoto que as questões relativas à obrigação do agravado não “utilizar/explorar economicamente a área, objeto do Auto de Infração n. 9171716-E, até comprovada regularização da atividade perante o órgão ambiental e autorização para exploração econômica em consonância com a legislação pertinente”, bem como acerca da “inscrição, na matrícula do imóvel e no Cadastro Ambiental Rural da área objeto da lide, da existência da presente ação” (Id. 108743973, fls. 10), devem ser mais bem analisadas pelo Colegiado.
É necessário pontuar que, não se cuida de hipótese de crime ambiental e sim de prática, em tese, de infração administrativa consistente em “fazer uso do fogo em área agropastoril, de 18,46ha em desacordo com portaria ministerial no 105/2017 inciso 1 e 2” (auto de infração lavrado em 3 de agosto de 2017, Primeira Instância, Id. 108743979, fls. 11).
Ademais, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento do recurso pelo colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator